Tribunal: STF
Processo: ACO 1273
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de execução de acórdão proferido em 8/6/2020, com trânsito em julgado em 3/2/2021, pelo qual se condenou o Estado do Paraná ao pagamento de sua parte nos honorários advocatícios que foram, à época, arbitrados no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) em favor de cada uma das partes rés.



    O exequente apresentou os cálculos no valor de R$ 546.176,70 (quinhentos e quarenta e seis mil, cento e setenta e seis reais e setenta centavos) a título de honorários.



    Intimado, o executado, por meio da Petição 103.100/2023, informa que concorda com os valores apresentados pela União, “anuindo, consequentemente, com a expedição de precatório”.



    É o relatório. Decido.



    Considerando que a parte executada anuiu com os valores apresentados pelo exequente, homologo o cálculo apresentado na Petição 79.733/2023, fixando o valor da execução em RR$ 546.176,70 (quinhentos e quarenta e seis mil, cento e setenta e seis reais e setenta centavos) a título de honorários, atualizado até julho/2023.



    O montante devido pela parte executada corresponde ao valor a ser pago mediante a apresentação de precatório, conforme determina o art. 100, caput, da Constituição Federal, cuja expedição compete ao Presidente desta Corte Suprema, nos termos do inciso I do § 3º do art. 535 do Código de Processo Civil, que assim dispõe, respectivamente:



    “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.”



    “Art. 535 […]



    § 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:



    I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal.”



    Diante do exposto, remetam-se os autos à Presidência desta CORTE para expedição de requisição do precatório, nos termos do art. 345 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    À Secretaria Judiciária para providências.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente